Tribunal: TJDFT
Processo: 0706343-11.2019.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE PRODUTOS. OFERTA DE PRÊMIOS. VOUCHERS PARA CINEMA. VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Compra e venda de produtos. Oferta de prêmios. Vouchers de ingresso de cinema. Oferta promocional não cumprida pelo réu. Ausência de informação adequada sobre restrição ao prazo de utilização, conforme exigido pelo CDC (art. 54. § 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão). Questão já examinada em julgamento anterior. Não há omissão na análise de argumentos e provas apresentados pelo réu, mas ausência da demonstração de restrição à oferta de oferta.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.